Tribunal: TJMT
Processo: 1018127-25.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018127-25.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), FERNANDA FALASCHI ANGELICA MARIOTE - CPF: 004.426.841-69 (INTERESSADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o candidato aprovado fora do número de vagas determinado originariamente no edital, integrante de cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011).

2. Hipótese em o candidato foi classificado além do número de vagas previstas no edital e, tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em andamento, não há como falar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistente prova de preterição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA FALASCHI ANGELICA MARIOTE contra ato tido como ilegal do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso
,
consistente na ausência de sua nomeação para o cargo de Professor de Educação Básica com especialidade em Língua Portuguesa – Município de Alta Floresta-MT, para o qual foi classificada em cadastro reserva no concurso público regido pelo Edital nº.001/2017.

A impetrante relata que foi classificada na 6ª (sexta) posição, sendo que foram ofertadas 04 (quatro) vagas no certame público.

Afirma que que os dois primeiros colocados no certame, Srs. Wilerson Fidelis de Moura e Evandro Carlos Salermo, foram removidos, respectivamente, para as cidades de Sinop e Vera, conforme resultado de Remoção/2019 de Professor efetivo juntado aos autos, homologado pela Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento/SEDUC/MT.

Assevera que diante da remoção dos candidatos classificados na 1ª e 2ª posição, é a próxima na lista de classificação.

Pontua que além da existência de vaga em virtude da hipótese citada, resta demonstrada a disponibilidade de cargos vagos em decorrência de contratação temporária precária para cargo idêntico ao que a impetrante se habilitou na via do concurso público e no idêntico polo territorial.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação a princípios constitucionais e administrativos e a ofensa a direito líquido e certo, pleiteando seja determinada a sua imediata nomeação no cargo de Professor de Educação Básica com especialidade em Língua Portuguesa.

Juntou documentos (ID 7848336,7848337, 7848338, 7848339, 7848340,

7848341 e 7848342).

A liminar foi indeferida (id. 27265955 e 30541995).

O impetrado manifestou requerendo a denegação da segurança pleiteada (id. (id. nº 29173955, págs. 01/07).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, foi pela denegação da ordem. (id.38065493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança que objetiva a nomeação e posse da impetrante
Fernanda Falaschi Angelica Mariote
no cargo de
“Professor de Educação Básica com especialidade em Língua Portuguesa”,
ofertado no certame
regido pelo Edital nº.001/2017-SEDUC-MT, que previu
04 (quatro) vagas no Município de Alta Floresta-MT.

Na hipótese, a impetrante restou
classificada
6ª (sexta)
colocação
, todavia, relata que
em virtude da remoção de 02 (dois) candidatos que tomaram posse e que estavam em melhor colocação, adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso. Pontua, ainda,
a disponibilidade de cargos vagos em decorrência de contratações temporárias precárias para o cargo idêntico para o qual a impetrante se classificou.

Pois bem.

Razão não assiste à impetrante.

Primeiramente, porque
a remoção não pode ser entendida como abertura de nova vaga, tampouco enseja investidura em cargo novo ou outro qualquer procedimento que implique preterição ao alegado direito da impetrante, como tenta fazer crer.

Segundo, porque a contratação de servidores temporários, por si só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato classificado e, no caso dos autos, não é possível vislumbrar se as avenças celebradas indicam preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra
o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como
há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS: 58670 MG 2018/0234626-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)

Outrossim, esclareço que a impetrante tem mera expectativa de direito a ser chamada, uma vez que não há vinculação da Administração Pública em nomear candidatos classificados fora do número de vagas se não houver o interesse público.

Ademais, o referido concurso foi homologado em 31/01/2018, com validade de dois anos (item 14.2 do Edital), contudo,

teve seu prazo prorrogado por mais 02 (dois) anos a contar de 1º/02/2020, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 27.676 de 23/01/2020, estando em pleno curso.

Sobre a matéria, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

PÚBLICO.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS

VAGAS.

CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

1.

Trata-se de caso em que a recorrente prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no Município de Ipatinga/MG, conforme Edital SEPLAG/SEE 01/2011, sendo aprovada em 177º lugar. Requer o provimento no referido cargo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011. 3.

A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, o que não é o caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação. Precedente: AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel.

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/10/2014. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido”. (RMS 49.428/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/04/2016, DJe 25/05/2016).

Denota-se,

ainda, que

embora

se entenda que a Administração está obrigada a preencher as novas vagas surgidas ao longo do certame, não há como falar em direito líquido e certo de nomeação da impetrante, porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO (...)
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO
– CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA –
ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os candidatos classificados em concurso público, fora do número das vagas, previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação, adquirindo, porém, esse direito, caso haja comprovação do surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame , bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.
Não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público a simples remoção de um servidor para outro município.

(N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

(...)MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR (...) –
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)2 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as vagas decorrentes de desistências não têm o condão de transmudar a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que,
dentro do prazo de validade do certame, os cargos vagos serão preenchidos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

(N.U 1013280-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

Assim, em que pesem as argumentações apresentadas pela impetrante, dentro da validade do concurso público, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme a sua conveniência e necessidade.
Logo, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020